Tribunal: TJPA
Processo: 0800474-15.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800474-15.2021.8.14.0105

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA, CONDENANDO O ENTE MUNICIPAL A REALIZAR MELHORIAS E REFORMA EM ESCOLA.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL E NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA. MATÉRIAS QUE NÃO FORAM SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INOVAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A decisão agravada negou provimento à apelação e remessa necessária, mantendo em sua integralidade a sentença do magistrado de origem que condenou o Município de Concórdia do Pará, ora Agravante, à obrigação “
consistente na transferência das instalações da Escola Missionário Daniel Berg para outro prédio, com estrutura adequada para a comunidade escolar”.

2. As teses suscitadas a respeito de impossibilidade de cumprimento da determinação judicial e de não cabimento de multa diária, revelam-se de inovação recursal, pois não foram abordadas em sede de contestação.

3 - Deste modo, descabe neste momento processual a análise de matéria não apreciada pelo juízo d 1º grau, tendo se operado, no caso, a preclusão consumativa.

4
- Agravo interno conhecido e improvido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 16 de agosto 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0800474-15.2021.8.14.0105 -PJE
) interposto pelo MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ contra
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
diante da decisão Monocrática de minha lavra, que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e a REMESSA NECESSÁRIA
, mantendo a sentença inalterada. Dê ciência ao Ministério Público de 2ª grau. P.R.I.C. Belém (PA), de 2022.
(...)” – grifo nosso

Em razões recursais, a Apelante aduz, em síntese, inviabilidade de dar cumprimento a obrigação de fazer, vez que o imóvel onde funciona a escola municipal é propriedade particular alugada ao Município de Concórdia do Pará e necessidade de afastamento da aplicação de multa diária.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do agravo, pugnando pela reforma da monocrática para que seja dado provimento ao apelo.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do AGRAVO INTERNO e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se a decisão agravada merece ser reformada, ante a alegação do agravante de impossibilidade de cumprimento da determinação judicial e, necessidade de afastamento da aplicação de multa diária.

Após cotejar os autos e
os fundamentos da decisão agravada com as alegações recursais facilmente se percebe o exercício de mero inconformismo, desprovido de substrato fático e jurídico, portanto incapaz de alterar a conclusão anterior quanto ao desprovimento do apelo municipal e manutenção da sentença.

O Ente Municipal, tenta em verdade, procrastinar o cumprimento da determinação judicial, pois na decisão ora agravada, restou devidamente afastada a apreciação da tese de “impossibilidade de realizar a reforma na Escola
de Ensino Fundamental Missionário Daniel Berg”, sob o fundamento de que tal insurgência fora arguida somente em razões recursais, senão vejamos:

“Em suas razões recursais, o Apelante afirma que a reforma na Escola de Ensino Fundamental Missionário Daniel Berg não seria possível de ser feita, tendo em vista que o prédio pertence à um particular, fato este que o impossibilitaria de dar início a qualquer obra na referida propriedade. Qu
anto ao referido argumento, observa-se dos autos que em sede de contestação o apelante não suscitou a mencionada tese, deixando para argui-la somente em suas razões recursais, configurando, portanto, em inovação recursal.
” – grifo nosso

Não bastasse, a alegação de necessidade de afastamento da multa diária é igualmente inédita, não tendo sido em momento algum, objeto de insurgência nas razões do recurso de apelação ou mesmo quando da apresentação de contestação, fato este que, novamente configura inovação recursal.

Segundo o art. 1.014, CPC/15, as questões de fato, não alegadas no juízo de 1º grau, não poderão ser arguidas em sede de apelação, salvo comprovação que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, senão vejamos:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no seguinte sentido, vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.433.972 - SP (2019/0015438-0). EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. IDENTIFICAÇÃO DE IMÓVEL SUBUTILIZADO. PLANO DIRETOR MUNICIPAL. NOTIFICAÇÃO DE PARCELAMENTO OU EDIFICAÇÃO COMPULSÓRIOS. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONFIGURAÇÃO. FALTA DE ENFRENTAMENTO DE PONTOS CONSIDERADOS RELEVANTES. 1. Verificado não haver a origem se debruçado sobre determinada tese imprescindível ao correto deslinde da causa, embora tenha sido oportunamente instada a fazê-lo, estão configuradas a inobservância ao dever de prestação jurisdicional e a violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento: "A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para dar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros Francisco Falcão (Presidente), Herman Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília (DF), 19 de março de 2019 MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator – grifo nosso

Neste sentido, tem decidido a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INERCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA. 1. Operase a preclusão quando não interposto, em momento oportuno, agravo contra decisão interlocutória que indeferiu a dilação probatória 2.
É vedado o conhecimento em sede recursal de matérias não impugnadas na contestação e não enfrentadas na sentença.
3. Preliminar rejeitada. Recurso não conhecido. Unânime. (TJ-DF - APC: 20130710240228, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 28/01/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/02/2015. Pág.: 178). – grifo nosso

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE VEÍCULO. COBRANÇA SEGURO DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA CONTESTAÇÃO. JUNTADA TARDIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O princípio da eventualidade impõem ao réu que alegue toda a matéria de defesa na contestação, sob pena de, em assim não agindo, ser-lhe vedado suscitar posteriormente aquilo que não prequestionou, em razão da preclusão consumativa. 2 A discussão de matérias que não foram objeto de apreciação em 1º grau de jurisdição caracteriza-se como inovação recursal, circunstância que impede seu conhecimento, sob pena de violação do princípio de duplo grau de jurisdição. 3. É farta a jurisprudência no sentido de que os arts. 397, 462 e 517, do CPC, não permitem a juntada de documentos antigos na apelação, salvo se comprovado motivo de força maior que impediu a juntada anterior. 4. Ausente qualquer argumento a justificar a modificação do posicionamento adotado, resta mantida a decisão recorrida. 5. Decisão unânime. (TJ-PE - AGV: 4189851 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 17/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2016). – grifo nosso

Registra-se, ainda, que na decisão agravada, restou devidamente pontuado que a alegação de impossibilidade cumprimento da determinação judicial para realizar as melhorias e reformas na escola, mostrava-se, inclusive, contraditória pelo seguinte motivo:

“Além disto, a novidade introduzida em apelação
é claramente contraditória
à premissa defendida na contestação
, já que inicialmente o Município sustentou que a ação deveria ser extinta sem resolução mérito, sob a alegação de perda do objeto da ação, ante o cumprimento da decisão liminar
.” – grifo nosso

Nos autos não há nenhuma comprovação da impossibilidade de indicar na razões de apelação ou em contestação as inovadoras teses levantadas por motivo de força maior.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2023